Tribunal: TJPA
Processo: 0003624-28.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003624-28.2018.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

APELADO: DIVINO DA SILVA ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0003624-28.2018.8.14.0045

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO

RECORRIDO: DIVINO DA SILVA ALENCAR

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÃO SUCESSIVA DE CONTRATO. DESVIRTUAMENTO DO REGIME DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Pau D’Arco contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Divino da Silva Alencar, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o ente público ao pagamento de salário referente a dezembro de 2016, 13º salário proporcional, férias simples acrescidas de 1/3 e depósitos de FGTS, relativos ao período de março/2014 a dezembro/2016, excluída a multa rescisória de 40%, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de vício processual por suposta inépcia da petição inicial em razão da ausência de demonstrativo de débito; (ii) estabelecer se houve inversão indevida do ônus da prova quanto à comprovação do vínculo anterior ao contrato formalizado em 2016; (iii) determinar se é devida a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas e fundiárias em razão do alegado desvirtuamento da contratação temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de demonstrativo detalhado de débito não configura inépcia da petição inicial em ação de cobrança, cuja natureza admite apuração do valor devido em fase de liquidação, desde que a narrativa dos fatos e os pedidos estejam devidamente delimitados.

4.

As informações constantes do Portal da Transparência do próprio Município constituem documentos públicos dotados de presunção de veracidade, competindo ao ente público o ônus de comprovar eventual inexatidão, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

5.

A contratação por tempo determinado, quando sucessivamente prorrogada e voltada à execução de atividades permanentes, configura desvio de finalidade, atraindo a incidência das teses firmadas pelo STF nos Temas 551 e 916, que garantem aos servidores os direitos ao 13º salário, às férias com 1/3 e aos depósitos do FGTS.

6.

O Município não comprovou a quitação do salário referente ao mês de dezembro de 2016, devendo arcar com a verba reclamada, nos termos do ônus que lhe incumbia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de planilha de cálculo detalhada não enseja inépcia da inicial em ação de cobrança.

2.

Compete à Administração Pública o ônus de demonstrar a inexistência de vínculo anterior quando confrontada com dados públicos oriundos de seu próprio Portal da Transparência.

3.

A contratação temporária prorrogada de forma reiterada e voltada à execução de funções permanentes enseja o pagamento de 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS, conforme jurisprudência vinculante do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, arts. 320, 373, II e 85, §11; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.066.677 (Tema 551), j. 01.07.2020; STF, RE nº 765.320 (Tema 916), j. 23.09.2016; STJ, AgInt no AREsp 2216272/RJ, j. 03.04.2023; TJPA, Ap/RN nº 0802108-50.2021.8.14.0039, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.09.2025.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início
aos nove dias do mês de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Pau D’arco
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Divino da Silva Alencar
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor.

Historiando os fatos, Divino da Silva Alencar ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que prestou serviços ao Município de Pau D’Arco no período compreendido entre fevereiro de 2014 e dezembro de 2016, mediante contrato temporário, percebendo remuneração mensal de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Aduziu que não recebeu o salário referente ao mês de dezembro de 2016, tampouco valores correspondentes a férias vencidas e proporcionais, 13º salário vencido e proporcional, e depósitos de FGTS acrescidos da multa de 40%. Requereu, ao final, a condenação do ente público ao pagamento das referidas verbas, inclusive com os consectários legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 28508157), que julgou o feito nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral para o fim de: A) CONDENAR o MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO a pagar a DIVINO DA SILVA ALENCAR as seguintes verbas, calculadas com base na remuneração mensal no período de trabalho de março de 2014 a dezembro de 2016: 1) Salário referente ao mês de dezembro de 2016; 2) 13º Salário proporcional referente ao período trabalhado (março/2014 a dezembro/2016); 3) Férias simples acrescidas de 1/3, proporcionais, referentes ao período trabalhado (março/2014 a dezembro/2016); 4) Depósitos de FGTS referentes ao período trabalhado (março/2014 a dezembro/2016), sem a multa rescisória de 40%. As parcelas condenatórias deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora conforme os critérios definidos na fundamentação, observando-se o marco temporal de 09/12/2021 (entrada em vigor da EC nº 113/2021). C) Isento de custas. Condeno a parte requerida a pagar honorários advocatícios ao advogado da parte autora no importe de 10% sobre o valor da condenação.”

Inconformado com a sentença, o Município de Pau D’arco interpôs recurso de apelação (ID 28508161), sustentando, inicialmente, que o vínculo jurídico entre o apelado e a administração municipal limitou-se ao período de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2016, mediante contrato administrativo temporário, firmado sob a justificativa de excepcional interesse público.

Requereu, portanto, o reconhecimento do período contratual em conformidade com o que consta no contrato anexado à contestação, impugnando expressamente o reconhecimento do vínculo anterior a esse lapso temporal, cuja existência teria sido sustentada unicamente com base em informações retiradas do Portal da Transparência.

Em sede preliminar, aduziu a ausência de documento essencial à propositura da ação, especificamente, de demonstrativo de débito claro e objetivo, razão pela qual pugnou pelo reconhecimento da inépcia da petição inicial e, consequentemente, pela extinção do feito sem resolução de mérito.

No mérito, sustentou a inaplicabilidade das regras celetistas ao caso concreto, diante da natureza jurídico-administrativa do vínculo temporário, o qual, segundo o apelante, não gera direito ao recebimento de 13º salário, férias proporcionais ou depósitos fundiários, à luz do entendimento consolidado no Tema 1026 do STF (RE 1.066.677).

Defendeu que a sentença recorrida, ao deferir tais verbas, desconsiderou a ausência de previsão legal para sua concessão em contratações temporárias regidas por estatuto próprio, bem como ignorou a validade do contrato administrativo formalizado, não havendo qualquer prova de prorrogação sucessiva ou de desvio de finalidade que pudesse atrair a nulidade do vínculo ou configurar desvirtuamento do regime jurídico aplicável.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de que fossem julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ou, subsidiariamente, fosse reconhecido como devido apenas o valor do salário do mês de dezembro de 2016, comprovadamente não quitado.

Devidamente intimado, foi certificado nos autos que o apelado deixou transcorreu
in albis
o prazo para apresentação das contrarrazões (ID 28508165).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 28641839, recebi o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

Em parecer de ID 28989478, o Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Mario Nonato Falangola, manifestou-se nos autos pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos legais de admissibilidade, mas opinou pela não intervenção no mérito, por se tratar de ação relativa a direitos disponíveis e de natureza meramente patrimonial, afastando, assim, a presença de interesse público primário, conforme preconizado no art. 178 do CPC e nas Recomendações nº 34/2016 e 261/2023 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou
procedente em parte
o pedido autoral, para condenar o Município de Pau D’Arco ao pagamento, a Divino da Silva Alencar, das verbas correspondentes ao salário de dezembro de 2016, 13º salário proporcional, férias simples acrescidas de 1/3 e depósitos de FGTS referentes ao período trabalhado de março/2014 a dezembro/2016, excluída a multa rescisória de 40%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

DAS PRELIMINARES

O apelante suscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que o autor não juntou demonstrativo de débito detalhado, documento que reputa essencial à propositura da demanda, o que levaria à extinção do processo sem resolução de mérito.

A preliminar não merece acolhida.

A ação ajuizada por Divino da Silva Alencar é uma
Ação de Cobrança
. O objetivo principal desse tipo de ação é justamente obter uma sentença que
declare a existência do direito
e
constitua um título executivo judicial
. Diferentemente de uma Ação de Execução, que exige um título líquido, certo e exigível, a Ação de Cobrança parte do pressuposto de que o valor exato do débito será apurado e consolidado ao longo do processo, especialmente na fase de liquidação de sentença.

Nos termos do art. 320 do CPC/2015, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Portanto, um "documento essencial à propositura da ação" é aquele que a lei expressamente exige como condição para a análise do pedido (ex: a certidão de casamento em uma ação de divórcio). Um demonstrativo de cálculo detalhado
não se enquadra nessa categoria
para uma Ação de Cobrança de verbas salariais.

No caso concreto, embora o autor não tenha apresentado planilha detalhada de cálculo, juntou planilha sintética e expôs de maneira clara as parcelas reclamadas, indicando os valores e fundamentos, bem como justificou a dificuldade de obter documentos diretamente junto ao Município.

Ademais, eventual divergência ou necessidade de revisão de valores pode ser sanada na fase de liquidação de sentença. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de memória discriminada de cálculo não enseja, por si só, inépcia da inicial, quando os fatos constitutivos do direito são devidamente narrados e os pedidos são determinados e compreensíveis. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. SÚMULA 284/STF. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, visto que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A alegada violação do art. 1.022, cumulado com o art. 489, ambos do CPC/2015, não pode ser conhecida, pois as razões são genéricas e desprovidas de fundamentação, na medida em que se limitam a dizer que o Tribunal a quo se manteve omisso quanto aos argumentos elencados nos embargos de declaração, não cumprindo o dever de fundamentação. Inteligência da Súmula 284/STF.
3. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, é inviável a alegação de inépcia da petição inicial se fornecidos satisfatoriamente os elementos necessários para a formação da lide, como no caso.
(...) 5. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2216272 RJ 2022/0302687-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023) (Grifei)

Assim, correta a sentença ao rejeitar a preliminar de inépcia.

O apelante também alega, como matéria preliminar de mérito, que teria havido inversão indevida do ônus probatório quanto ao período trabalhado, sustentando que caberia ao autor comprovar o vínculo nos anos de 2014 e 2015.

Todavia, o argumento não procede.

Primeiro, porque o próprio Município apresentou apenas o contrato de 2016, sem trazer qualquer prova de inexistência de vínculo anterior, apesar de os registros oficiais de seu Portal da Transparência indicarem pagamentos ao autor desde março/2014.

Sendo o ente público detentor das informações formais sobre seus servidores, cabe-lhe, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Segundo, porque os documentos produzidos pelo próprio Município (Portal da Transparência) gozam de presunção de veracidade e legitimidade, invertendo-se, em tais casos, o ônus da prova para quem impugna a autenticidade desses dados.

Portanto, não há inversão indevida do ônus probatório, mas aplicação do regime legal previsto no art. 373 do CPC/15.

Rejeitadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se, em primeiro plano, na alegação do apelante de que a contratação temporária regida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal não gera direito automático a férias, 13º salário e FGTS, exceto se houver previsão expressa ou comprovado desvirtuamento. Sustenta que, no caso, não há prova de prorrogação sucessiva nem de desvio de finalidade.

Porém, não assiste razão ao apelante.

A análise dos autos demonstra que o autor prestou serviços por quase três anos consecutivos (março/2014 a dezembro/2016), em atividade de natureza contínua, circunstância que desvirtua a contratação temporária e atrai as exceções previstas no
Tema 551 do STF (RE 1.066.677)
, que reconhece, em caso de desvirtuamento, o direito ao recebimento do 13º salário e das férias com 1/3.

De igual modo, conforme o
Tema 916 do STF (RE 765.320)
, declarada a nulidade do contrato temporário, subsiste o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, além da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados. O conjunto de precedentes do STF e do STJ converge no sentido de que, em casos de contratação nula ou desvirtuada, devem ser pagos todos os direitos de caráter remuneratório e compensatório decorrentes do trabalho prestado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

A Jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) segue o mesmo entendimento dos tribunais superiores, aplicando-o de forma consistente. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO FGTS. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pela AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS – SANEPAR contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível e manteve sentença de parcial procedência, a qual reconheceu o direito de servidores temporários ao recebimento dos depósitos de FGTS, diante da contratação sucessivamente prorrogada e sem concurso público, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é devido o depósito de FGTS a servidores contratados temporariamente por ente público, sem concurso e com prorrogação sucessiva do vínculo, ainda que o regime jurídico previsto seja estatutário e a contratação não tenha sido formalmente declarada nula. III. RAZÕES DE DECIDIR A prorrogação sucessiva de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, e configura vínculo irregular, ensejando a aplicação dos direitos sociais mínimos, especialmente o FGTS. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no RE 596 .478/RR, em regime de repercussão geral, reconhece que, mesmo em contratos nulos com a Administração Pública, é devido o FGTS se comprovada a prestação de serviços com contraprestação salarial. A distinção entre regime jurídico-administrativo e celetista não impede a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, desde que presentes os requisitos fáticos de contratação irregular com prestação de serviços. O entendimento firmado pelo STF nas decisões dos REs 830.962 AgR e 895.070 AgR reforça que os direitos sociais do art. 7º da CF/88, inclusive o FGTS, devem ser estendidos a servidores temporários com vínculos sucessivamente prorrogados, mesmo sem formal declaração de nulidade. O agravo interno não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados de forma suficiente e conforme jurisprudência consolidada. A existência de divergência jurisprudencial entre tribunais estaduais não afasta a força vinculante dos precedentes do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A Administração Pública responde pelo pagamento do FGTS a servidor contratado temporariamente sem concurso público, quando comprovadas a prestação de serviços e a prorrogação sucessiva do vínculo, ainda que ausente declaração formal de nulidade. A prorrogação reiterada de contratos temporários configura desvio de finalidade da contratação excepcional, atraindo a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. A jurisprudência do STF reconhece a extensão dos direitos sociais do art. 7º da CF/88, inclusive o FGTS, a servidores temporários contratados de forma irregular.
(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08021085020218140039 30083503, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/09/2025, 3ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Não procede, igualmente, a alegação de que teria sido quitado o salário de dezembro/2016. O Município não apresentou nenhum recibo, contracheque ou comprovante de pagamento, descumprindo seu ônus probatório.

Por fim, a sentença fixou honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, em consonância com o art. 85, §2º do CPC/2015, inexistindo sucumbência recíproca relevante, pois o decaimento do autor foi mínimo (apenas quanto à multa de 40% do FGTS), e ainda desistiu da mesma quando apresentou a réplica da contestação.

Desse modo, a sentença analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou de forma coerente a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, alinhando-se aos Temas 551 e 916 do STF, bem como a precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desacerto capaz de justificar sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, §11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025